Tribunal: STF
Processo: HC 238473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Romeu Rodrigues Júnior e outros em favor de Marcelo Lelis contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 882.926/MG, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PLEITOS DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. TEMAS QUE NÃO FORAM OBJETO EXAME NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 7)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que na data de 19.1.2011, o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Aduzem que, em sede de apelação, o paciente foi absolvido pelo crime de associação para o tráfico. (p. 2)



    Alegam que o paciente não teve a sua pena fixada adequadamente, negando vigência ao art. 33, §4º da Lei 11.343/06, bem como do art. 33, §2º, alínea “a” e “b” do Código Penal e da Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. (p. 3)



    Afirmam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela alegação da quantidade expressiva de drogas, 182g (cento e oitenta e dois gramas) de maconha. (p. 5)



    Liminarmente, requer a imediata suspensão da execução da pena, ou, subsidiariamente, a adequação do regime inicial de prisão do paciente para o semiaberto, com recolhimento do atual mandado de prisão/emissão de contramandado de prisão.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ou, subsidiariamente, seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    Processo penal. Habeas corpus. Condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado. Pretensão de revisão da pena/regime prisional inicial. 1. Verifica-se uma certa carência de fundamentação pelas instâncias a quo, quanto à dosimetria da pena, o que determina o conhecimento deste HC. 2. A par da quantidade de drogas apreendida, de se ver que provas examinadas pela sentença denotam que o paciente não era traficante eventual, tendo traficado em outras ocasiões quantidades de drogas outras, pelo que sem vez o pleito de ser reconhecido o tráfico privilegiado. 3. A quantidade de drogas apreendida, mais o contexto provado de reiterada traficância, sustentam o regime prisional inicial fechado. 4. Pela denegação. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão de apelação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Ambos os apelantes afirmaram ser meros usuários de droga e aduziram que não há, nos autos, qualquer indício de que o tóxico apreendido destinava-se ao comércio. O conteúdo das gravações transcritas, bem como das demais provas angariadas, demonstra, contudo, de forma cabal, o envolvimento de ambos com o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Embora se verifique que os interlocutores utilizavam códigos na maioria dos diálogos, em alguns trechos o conteúdo das conversas é explícito: à fls. 05, do Auto de Transcrição Fonográfica e Exibição (apenso 02), por exemplo, tem-se o seguinte diálogo, em que o 2º apelante oferece droga a um indivíduo: 



    [...]



    Da mesma forma, na chamada realizada no dia 27 de março de 2010, transcrita às fls. 17, os interlocutores se utilizam da expressão "fumo" e "verdim", verbetes que, por sua vez, não se tratam de códigos, sinônimos de maconha. 



    De todo modo, as demais transcrições, nas quais são empregadas expressões como "bermuda", "rapadura", "mandi" e "leitoa", se mostram confusas em si mesmas. Ora, não é crível que "meia rapadura" custe quase R$ 500,00 (quinhentos reais). E nem que uma leitoa inteira, que normalmente pesa de 08 (oito) a 10 (dez) quilos, pesasse apenas 800g (oitocentos gramas). Por outro lado, tais diálogos acabam adquirindo pleno sentido quando inseridos no contexto revelado pelas investigações. 



    Noutro giro, quando foram abordados pela Polícia, em um encontro marcado em diálogo travado via telefone e cujo teor encontra-se transcrito à fl. 18, do Auto de Transcrição Fonográfica, os apelantes tinham em depósito quantidade de droga bastante superior àquela que um usuário geralmente possui.



    Nem se diga que o fato de ter-se apreendido em poder dos apelantes um cigarro de maconha afasta a possibilidade de que eles sejam traficantes. Conquanto tal circunstância indique que eles fazem uso do entorpecente, a condição de usuário não exclui a de traficante, sendo, inclusive, bastante comum traficantes consumirem o produto que comercializam. 



    Agiu bem, então, o insigne Juiz singular ao condenar os acusados pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006. 



    Quanto ao crime de associação ao tráfico, verifica-se da sentença que o douto Juízo entendeu que (fl. 346/347):



    "As interceptações telefônicas produzidas comprovam que Marcelo e Rogério estavam associados entre si, de modo que cada qual apoiava e auxiliava a conduta do outro, ambos voltados para o mesmo fim criminoso, o de entregar a consumo substâncias entorpecentes (...), ou seja, estavam ligados por um vínculo associativo, formando verdadeira "sociedade", com a finalidade de traficar droga." 



    Não obstante, compulsando detidamente as gravações contidas no Auto de Transcrição, pode-se verificar que as negociações entre o primeiro e o segundo apelante se resumiam ao fornecimento de drogas daquele para este. Assim, em nenhum momento se vislumbra a figura de apoio ou auxílio de um à conduta do outro. Pelo que se extrai das escutas telefônicas, ambos pertenciam a níveis diferentes da cadeia de distribuição de droga, não estando, pois, associados num mesmo esquema. 



    Observe-se que em nenhum diálogo transcrito ocorre a situação inversa, qual seja, Rogério ligar para Marcelo para saber se este estava com a droga. Destarte, eles não compravam e nem vendiam drogas juntos. No diálogo de fls. 21/22, Marcelo chega a negociar o preço em que compraria a droga do outro:



    [...]



    Ora, fosse este um caso de associação, a discussão não seria em torno do preço que um venderia ao outro, mas sim em relação ao preço estipulado por ambos para distribuírem a droga conjuntamente. Por todo o exposto, deve ser atendido o pedido de absolvição dos acusados pelo crime de associação ao tráfico. 



    As penas fixadas em razão do cometimento do crime de tráfico de drogas foram bem dosadas, tendo, o culto Juiz singular, analisado com afinco as peculiaridades do caso concreto e as disposições legais inerentes à espécie. 



    Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e dou parcial provimento a ambos os recursos, para absolver Rogério Gontijo de Castro e Marcelo Lélis da prática do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, I, do Código de Processo Penal, mantendo, no mais, a bem lançada sentença de primeiro grau.” (eDOC 3)



    A conclusão quanto à dedicação do paciente ao tráfico decorreu das provas examinadas pela sentença quanto ao tráfico de drogas, oriundas de interceptação telefônica, indicando que o paciente não era traficante eventual. 



    Verifica-se ainda, como bem pontuou a PGR, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico não foi, ao teor da fundamentação do TJ local, por ausência de prova de traficância reiterada, mas sim, segundo o TJ, por ausência de prova de que o paciente e o corréu comprassem e vendessem drogas juntos. O TJ entendeu que o corréu era apenas fornecedor do paciente. (eDOC 12, p. 5)



     Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente